Tribunal: STF
Processo: RHC 201108
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. "Não há, no Regimento Interno do STJ, previsão para a intimação prévia do advogado para ser cientificado do julgamento de agravo regimental, que será apresentado em mesa, tampouco previsão da possibilidade de sustentação oral" (AgRg na APn n. 702/AP, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 16/6/2016).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente e outros 11 (onze) corréus foram denunciados pela suposta prática de crimes de estelionato, falsidade ideológica, organização criminosa e crime contra a economia popular. Segundo a denúncia, consta do caderno investigatório que a ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS, de março de 2012 a maio de 2015, firmou diversos pactos com o objetivo de alienar, com termo futuro, bens vinculados ao serviço público de fornecimento de água e tratamento de esgoto do município de Palmas, os quais são inalienáveis por força de lei. Tais negócios teriam sido realizados de forma fraudulenta, mantendo em erro o Estado do Tocantins, causando dano ao patrimônio público. Ainda nos termos da inicial acusatória, um dos contratos de promessa de compra e venda teria sido firmado com a VCK Engenharia Ltda, empresa representada pelo ora agravante.
    3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida é possível somente quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, o que não impede a propositura de nova ação, desde que suprida a irregularidade. No caso dos autos, a inicial acusatória especifica a conduta do paciente descrevendo que "PABLO FERRAÇOANDREÃO e JOSÉ AUGUSTO CHETTO BISNETTO (terceiro e quarto denunciados) representando a ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS, no dia 31/03/15, objetivando obterem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, firmaram o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DEIMÓVEL com a empresa VCK ENGENHARIA LTDA (CNPJ 03.690.876/0001-03), representada por JOÃO MARCOS FARIA DA MOTA (décimo segundo denunciado)". Segundo a denúncia, tal contrato diz respeito aos imóveis de matrícula 52.887; 52.888, 52.891 e 52.893 e foi entabulado pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pagos mediante transferência para conta da Odebrecht Ambiental/Saneatins, em 10 (dez) parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dia 20 de cada mês, com início em 20/4/2015, sendo que o restante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) deveria ser pago por meio de prestação de serviços. Conforme exordial, os imóveis foram doados pelo Poder Executivo à Odebrecht Ambiental/Saneatins, com autorização da Assembleia Legislativa do Tocantins, por meio da Lei Estadual n.º 2.841, de 31 de março de 2014, gravados com cláusula de inalienabilidade, reversíveis ao patrimônio do Estado no caso de extinção da donatária ou desvirtuamento do fim para o qual se deu a doação, conforme art. 2º e 3º da aludida lei.
    4. Os indícios de autoria apresentados na peça acusatória são suficientes para deflagrar a ação penal. A análise da presença ou não do elemento subjetivo do tipo situa-se no campo probatório incompatível com a via mandamental. Precedentes.
    5. "Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020).
    6. Agravo ao qual se nega provimento.”
    (HC 589.109-AgRg/TO, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a acusação.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. NÃO VERIFICADA ILEGALIDADE FLAGRANTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo que, com relação às alegações de ausência de justa causa para a acusação por atipicidade da conduta e inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do recorrente (com meus grifos):
    “Para melhor compreensão da controvérsia, esclarece-se que o Tribunal a quo assim fundamentou a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal relativamente ao delito de estelionato: 
    "(...)
    Na espécie, uma das imputações feita na denúncia fora a de crime de estelionato, a qual consistiu no fato da empresa Odebrecht Ambiental/Saneatins, concessionária de serviço público no Estado do Tocantins, ter celebrado negócios jurídicos envolvendo imóveis afetados à concessão de serviço público, inalienáveis e reversíveis. Vejamos a redação do artigo 171 do Código Penal: 
    (...)
    Ao analisar os autos, verifico que as elementares do tipo penal alhures são facilmente detectáveis no caso em comento. Percebamos. 
    As vantagens ilícitas resultaram, conforme explanado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, 'da promessa de compra e venda de imóveis inalienáveis e vinculadas aos serviços públicos de água e esgoto, por forças das cláusulas 9.3 e 9.5 do Contrato de Concessão nº 385/99 e artigos 47 e 50 da Lei Estadual nº 1.017/98, perfectibilizadas na captação de recursos pela ODEBRECHT a investidores com a emissão de Certificados de Recebidos Imobiliários, em contrapartida à Cessão dos Créditos Imobiliários no valor de R$38.827.046,47, montante correspondente ao prédio pago pelo terceiro adquirente; auferimento da Taxa de Exclusividade pela RB Capital Realty XIX; recebimento pela RB Capital Companhia de Securitização do valor atribuído aos custos do Contrato de Securitização; aquisição indevida dos imóveis pela AMEC Construtora Ltda, pela RB Empreendimentos Imobiliários e pela VCK Engenharia Ltda'. 
    O patrimônio público municipal restou prejudicado pela redução de uma área afetada/reversível de 83.357m² para 21.628m², vez que, ao final da concessão, em tese, a área total deveria ser revertida ao poder concedente, qual seja, o Município de Palmas –TO. 
    Ademais, conforme consta da denúncia, a ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS e a Securitizadora (RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO), firmaram uma Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia, através da qual a promissária compradora (RB CAPITAL REALTY XIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.) cedeu fiduciariamente à Securitizadora os direitos detidos diante do Instrumento Particular de Contrato de Promoção de Venda Imobiliária com Exclusividade e, referida transação, totalizou um débito estimado em R$ 107.476.065,66 (cento e sete milhões quatrocentos e setenta e seis reais, sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). 
    Ainda, o Estado do Tocantins doou, através da Lei Estadual n.º 2.841/143, alguns imóveis à Companhia de Saneamento do Tocantins – SANEATINS, com o fim específico de instalação de Estação de Tratamento e Abastecimento da SANEATINS, gravando, expressamente, cláusula de inalienabilidade e reversibilidade. Entretanto, ainda assim, a referida concessionária alienou os terrenos à empresa VCK Engenharia Ltda., pelo montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que caracteriza a elementar de induzir ou manter alguém em erro do tipo penal descrito no art. 171 do CP. 
    Logo, extrai-se dos autos que os denunciados, a fim de dar um caráter legal as suas práticas, afirmavam, expressamente, por meio de Instrumentos de Compra e Venda que parte dos imóveis públicos estava desafetada, contudo, todos eles possuíam cláusula expressa de inalienabilidade e reversibilidade. 
    Desse modo, somadas às demais condutas, verifico indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para imputar aos denunciados a prática do crime de estelionato, nos termos em que fora descrita na inicial acusatória." (fls. 4.144/4.145) 
    Com efeito, não merece reparos o acórdão impugnado porquanto a denúncia é clara, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, demonstrando justa causa consubstanciada na prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a fase processual. 
    (…)
    De forma específica, quanto ao paciente JOAO MARCOS FARIA DA MOTTA, a denúncia procedeu o seguinte detalhamento: 
    "Consta do caderno investigatório que PABLO FERRAÇOANDREÃO e JOSÉ AUGUSTO CHETTO BISNETTO (terceiro e quarto denunciados) representando a ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS, no dia 31/03/15, objetivando obterem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, firmaram o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL com a empresa VCK ENGENHARIA LTDA (CNPJ 03.690.876/0001-03), representada por JOÃO MARCOS FARIA DA MOTA (décimo segundo denunciado). Tal contrato tem por objeto os imóveis cujas matrículas seguem abaixo relacionadas, e foi entabulado pelo valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), pagos mediante transferência para conta da Odebrecht Ambiental/Saneatins, em 10 (dez) parcelas de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), dia 20 de cada mês, com início em 20/04/2015. O restante - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - deverá ser pago por meio de prestação de serviços." (fl. 97) ”
    A denúncia esclarece referido instrumento particular de promessa de compra e venda diz respeito aos imóveis de matrícula 52.887; 52.888, 52.891 e 52.893, os quais foram doados pelo Poder Executivo à Odebrecht Ambiental/Saneatins, com autorização da Assembleia Legislativa do Tocantins, por meio da Lei Estadual n.º 2.841, de 31 de março de 2014, gravados com cláusula de inalienabilidade, reversíveis ao patrimônio do Estado no caso de extinção da donatária ou desvirtuamento do fim para o qual se deu a doação, conforme art. 2º e 3º da aludida lei (fls. 91 e 92). 
    Ainda quanto ao fato imputado ao paciente, a exordial prossegue asseverando que os denunciados, dentre eles o paciente, possuíam plena consciência da cláusula de inalienabilidade, conforme se extrai do seguinte trecho: 
    "Nesse contexto, os imóveis em tela estão protegidos pelo contrato de concessão e pelos arts. 2º e 3º, da Lei nº 2.841/2014. Logo é nítido a obtenção de vantagem indevidada ODEBRECHT AMBIENTAL/SANEATINS e da VCK ENGENHARIA LTDA., em prejuízo do patrimônio público municipal, o qual, junto com o Poder Executivo do Estado do Tocantins (que doou os lotes exclusivamente para a finalidade pública), foi mantido em erro. É de se ressaltar, por fim, que tais denunciados, têm plena consciência da inalienabilidade de tais bens, posto que a Escritura de Doação dos imóveis é citada em toda certidão de matrícula ao fazer menção expressa à Lei Estadual n.° 2.841/14." (fls. 93/94) 
    Em resumo, relativamente ao réu, a peça exordial sintetiza a acusação nos seguintes termos : 
    "3) Com relação ao FATO 2, PABLO FERRAÇO ANDREÃO e JOSÉ AUGUSTOCHETTO BISNETO (3° e 4° denunciados), agindo em nome da ODEBRECHTAMBIENTAL/SANEATINS, e JOÃO MARCOS FARIA DA MOTA (12 denunciado), agindo em nome da VCK ENGENHARIA LTDA., ao assinarem, no dia 31/03/15, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DOS IMÓVEIS de matrículas 52.887, 52.888, 52.891 e 52.893 (R$250.000,00), cometeram, de forma consciente e com unidade de propósitos, na forma do art. 71 (continuidade delitiva), o crime previsto no caput do art. 171do Código Penal (estelionato), eis que: 
    a) obtiveram vantagem indevida em favor da ODEBRECHTAMBIENTAL/SANEATINS (auferimento do valor atribuído ao imóvel indevidamente comercializado, além dos serviços pactuados em troca da alienação do bem), da VCK ENGENHARIA LTDA. (a aquisição indevida do bem inalienável); 
    b) em prejuízo do patrimônio público municipal, porque ao final da concessão os imóveis devem ser, por lei, revertidos ao Poder Concedente; 
    c) manteve em erro o Poder Concedente e o Estado do Tocantins já que o Poder Executivo doou tais lotes à Odebrecht Ambiental/Saneatins, com cláusula de inalienabilidade; 
    d) mediante meio fraudulento (consubstanciado na comercialização de bem inalienável)." (fl. 97)”
    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Ademais, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de justa causa, atipicidade da conduta em relação ao recorrente, possibilidade de alienação dos bens objeto do processo ou mesmo ausência de conhecimento acerca da existência de cláusula de inalienabilidade nos registros dos imóveis –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator